Tribunal: TJES
Processo: 5004226-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004226-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO ROBERTO AZEVEDO e outros
AGRAVADO: WAINER DO QUINTO CEZAR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004226-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO ROBERTO AZEVEDO, SUELLEN MOREIRA COSTA AZEVEDO

AGRAVADO: WAINER DO QUINTO CEZAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MILFONT MAGALHAES - ES4320
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MILFONT MAGALHAES - ES4320

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO ROBERTO AZEVEDO
e SUELLEN MOREIRA COSTA AZEVEDO
em face da r. decisão (cópia no evento 1489122) proferida pela d. juíza da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
WAINER DO QUINTO CEZAR
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, permitindo, tão somente, o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

Os recorrentes afirmaram em suas razões recursais que “
não há a possibilidade econômica dos Agravantes arcarem com o valor de R$ 14.608,97 (quatorze mil seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), sem que isso prejudique o sustento e a manutenção dos pagamentos de contas básicas da família
” e que “
ainda que os Agravantes utilizem a possibilidade de parcelamento em 06 (seis) parcelas nos termos do artigo 98, § 6º do CPC/15, não há possibilidade de tal débito não impactar a subsistência
” (fl. 10 do evento 1489119).

Assim, pretendem a reforma a da decisão recorrida a fim de que seja concedido o beneplácito almejado.

Os recorrentes não requereram a concessão da benesse em sede liminar e comprovaram, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na integra o em. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO ROBERTO AZEVEDO
e SUELLEN MOREIRA COSTA AZEVEDO
em face da r. decisão (cópia no evento 1489122) proferida pela d. juíza da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
WAINER DO QUINTO CEZAR
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, permitindo, tão somente, o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

Os recorrentes afirmaram em suas razões recursais que “
não há a possibilidade econômica dos Agravantes arcarem com o valor de R$ 14.608,97 (quatorze mil seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), sem que isso prejudique o sustento e a manutenção dos pagamentos de contas básicas da família
” e que “
ainda que os Agravantes utilizem a possibilidade de parcelamento em 06 (seis) parcelas nos termos do artigo 98, § 6º do CPC/15, não há possibilidade de tal débito não impactar a subsistência
” (fl. 10 do evento 1489119).

Assim, pretendem a reforma a da decisão recorrida a fim de que seja concedido o beneplácito almejado.

Os recorrentes não requereram a concessão da benesse em sede liminar e comprovaram, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Dessa forma, e por verificar o preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça (artigo 1.015, inciso V do CPC), bem como, no que concerne aos requisitos extrínsecos, o cumprimento da regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, passo à análise do mérito recursal.

Rememoro que o presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (fls. 30 e 32 do evento 1489641), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300⁄PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso dos autos, como observado pela douta juíza de origem, é possível extrair dos documentos acostados à exordial que os agravantes possuem condição financeira incompatível com o deferimento do benefício pleiteado.

Nota-se,
CRISTIANO ROBERTO AZEVEDO
labora para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS desde 2010, sendo que sua remuneração bruta alcança a monta de R$ 11.501,61 (onze mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos) (fl. 37 do evento 1489641). Embora quase a totalidade desse valor seja descontada diretamente de sua folha de pagamento, verifico que parte desses descontos se referem a desconto por adiantamento salarial e empréstimo pessoal, os quais denotam o acesso do recorrente a montantes pecuniários em momento anterior. Aliás, não fossem os descontos referentes a tais despesas, o salário líquido do agravante superaria facilmente o equivalente a quatro salários mínimos.

Por seu turno,
SUELLEN MOREIRA COSTA AZEVEDO
é servidora pública estadual, exercendo o ofício de perita oficial criminal, sendo que sua remuneração bruta, sem contar o abono de férias, corresponde a cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (fl. 31 do evento 1489641). Assim como o outro recorrente, possui empréstimo pessoal descontado diretamente de sua fonte de pagamento, mas, mesmo assim, permanece recebendo mensalmente quantia equivalente a cerca de quatro salários mínimos.

Também não se pode ignorar que a demanda de origem fora ajuizada visando anular um negócio jurídico realizado pelos agravantes, quando ainda eram casados, relativo a um bem imóvel, vendido por R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) no ano de 2019, relativo a uma casa com 04 (quatro) quartos com área construída de 344,39 m2 localizada na Rua Ipê, lote 17, quadra 19, Boulevard Lagoa, Carapina, Serra/ES.

Ainda que a petição inicial narre que não houve o adimplemento do contrato pelo promitente comprador, ora recorrido, acaso obtenham êxito na lide, por consequência, o imóvel de considerável valor passará a integrar novamente o patrimônio dos recorrentes.

Ademais, os agravantes afirmaram na exordial que, para viabilizar o negócio jurídico, arcaram com R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos corretores de imóveis que intermediaram o contrato de compra e venda e R$ 6.384,00 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais) a título de custas cartorárias, valores que considero vultuosos e que foram pagos mediante transferência bancária efetuada nos dias 23.08.2019 e 26.08.2019 diretamente da conta pertencente à agravante.

Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os agravantes, o que fragiliza a presunção de hipossuficiência destes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
2
.

Outrossim, encontram-se representados por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
3
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

Além disso, como ressaltado pela magistrada, observa-se o excepcional crescimento de lides temerárias que são ajuizadas diariamente no Poder Judiciário, estimuladas pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, haja vista o elevado custo do processo judicial, não se afigurando justo que o autor, parte interessada, delegue para a sociedade os custos de sua pretensão, sem qualquer necessidade verdadeiramente determinante.

Não obstante, em decorrência do valor atribuído à causa, que se revela exorbitante principalmente em razão do valor do imóvel que os agravantes pretendem reaver, as custas iniciais também se tornaram elevadas correspondendo, conforme apontado pelos recorrentes, ao valor de R$ 14.608,97 (quatorze mil seiscentos e oito mil e noventa e sete centavos).

Diante disso, noto que mesmo com o parcelamento, nos moldes deferidos pela magistrada de origem, e com o rateio entre as partes, as parcelas se revelam elevadas (R$ 2.434,82 – dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em contraponto com os contracheques apresentados pelos recorrentes, sobretudo a remuneração líquida auferida pelo agravante em abril deste ano (R$ 1.235,30 – mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).

Dessa forma, apesar de verificar adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, assim como, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, o deferimento do parcelamento das custas iniciais, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC, entendo pertinente ampliar o número de parcelas de 06 (seis) para 10 (dez), por considerar mais adequado ao caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para ampliar a possibilidade de parcelamento das custas iniciais de 06 (seis) para 10 (dez) prestações mensais, mantendo, contudo, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
TJES, Classe: Agravo Regimental AssJud, 100150023701, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016.

3
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE AFIGURA CORRETO
–
HIPÓTESE QUE COMPORTA O PARCELAMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS
NOS MOLDES DO ART. 98, §6º DO CPC –
AMPLIAÇÃO D
O NÚMERO DE
PARCELAS FIXADAS NA ORIGEM – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CUSTAS ELEVADAS
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
No caso dos autos, é possível extrair dos documentos acostados à exordial que os agravantes possuem condição financeira incompatível com o deferimento do benefício pleiteado. O agravante labora para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS desde 2010, sendo que sua remuneração bruta alcança a monta de R$ 11.501,61 (onze mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos). Embora quase a totalidade desse valor seja descontada diretamente de sua folha de pagamento, parte desses descontos se referem a desconto por adiantamento salarial e empréstimo pessoal, os quais denotam o acesso do recorrente a montantes pecuniários em momento anterior. Aliás, não fossem os descontos referentes a tais despesas, o salário líquido do agravante superaria facilmente o equivalente a quatro salários mínimos.

3.
Por seu turno, a agravante é servidora pública estadual, exercendo o ofício de perita oficial criminal, sendo que sua remuneração bruta, sem contar o abono de férias, corresponde a cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim como o outro recorrente, possui empréstimo pessoal descontado diretamente de sua fonte de pagamento, mas, mesmo assim, permanece recebendo mensalmente quantia equivalente a cerca de quatro salários mínimos.

4.
Também não se pode ignorar que a demanda de origem fora ajuizada visando anular um negócio jurídico realizado pelos agravantes, quando ainda eram casados, relativo a um bem imóvel, vendido por R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) no ano de 2019, relativo a uma casa com 04 (quatro) quartos com área construída de 344,39 m2 localizada na Rua Ipê, lote 17, quadra 19, Boulevard Lagoa, Carapina, Serra/ES. Ainda que a petição inicial narre que não houve o adimplemento do contrato pelo promitente comprador, ora recorrido, acaso obtenham êxito na lide, por consequência, o imóvel de considerável valor passará a integrar novamente o patrimônio dos recorrentes.

5.
Ademais, os agravantes afirmaram na exordial que, para viabilizar o negócio jurídico, arcaram com R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos corretores de imóveis que intermediaram o contrato de compra e venda e R$ 6.384,00 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais) a título de custas cartorárias, valores que considerados vultuosos e que foram pagos mediante transferência bancária efetuada nos dias 23.08.2019 e 26.08.2019 diretamente da conta pertencente à agravante. Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os agravantes, o que fragiliza a presunção de hipossuficiência destes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. Outrossim, encontram-se representados por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

6.
Não obstante, em decorrência do valor atribuído à causa, que se revela exorbitante principalmente em razão do valor do imóvel que os agravantes pretendem reaver, as custas iniciais também se tornaram elevadas correspondendo, conforme apontado pelos recorrentes, ao valor de R$ 14.608,97 (quatorze mil seiscentos e oito mil e noventa e sete centavos). Diante disso, mesmo com o parcelamento, nos moldes deferidos pela magistrada de origem, e com o rateio entre as partes, as parcelas se revelam elevadas (R$ 2.434,82 – dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em contraponto com os contracheques apresentados pelos recorrentes, sobretudo a remuneração líquida auferida pelo agravante em abril deste ano (R$ 1.235,30 – mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta centavos). Dessa forma, apesar de adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, assim como, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, o deferimento do parcelamento das custas iniciais, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC, se faz pertinente ampliar o número de parcelas de 06 (seis) para 10 (dez), eis que mais adequado ao caso concreto.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, apenas para ampliar o parcelamento das custas iniciais de 06 (seis) para 10 (dez) prestações mensais, mantendo, contudo, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.